Tribunal: TJSP
Processo: 2220446-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL - TRABALHO EM CONFORMIDADE COM ACÓRDÃO PASSADO EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220446-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado J. M. FERREIRA & CIA LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220446-11.2020.8.26.0000 -Voto no 49090
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2220446-11.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: J. M. FERREIRA & CIA LTDA - ME
VOTO No 49.090
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGAÇÃO DO
LAUDO DO PERITO JUDICIAL - TRABALHO EM
CONFORMIDADE COM ACÓRDÃO PASSADO EM
JULGADO RECURSO IMPROVIDO
É
agravo
de
instrumento
na
fase de
cumprimento de sentença em ação revisional de contratos
bancários, da decisão que homologou o laudo do perito
judicial para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Discorda o agravante das conclusões do
laudo alegando excesso, considerações sobre juros remuneratórios, sua capitalização e comissão de permanência. Pede aprovação dos cálculos de seu
assistente técnico.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Ao exame dos fundamentos da decisão agravada e do laudo em que se apóia, com os
esclarecimentos prestados, verifico que na apuração do
total devido ao exequente o perito levou em conta
rigorosamente os parâmetros definidos em acórdão passado
em julgado, inclusive valores impugnados pelo banco
quanto à capitalização de juros e encargos de mora por
pretender o agravante, na verdade, modificar o que ficara
decidido soberanamente, abatendo, assim, do saldo devedor
os excessos cobrados(fls. 527/561, 595/597, 640/644).
Ora, transitada em julgado a sentença, só
o erro material é corrigível a qualquer tempo, de ofício
ou a requerimento da parte interessada, não o critério de
cálculo que se tornou imutável pela coisa julgada (EREsp
199.958/RS, Corte Especial, Rel. Min. Nilson Naves, DJ
06.02.02; EREsp 163.681/RS, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
19.04.99; EREsp 151.695/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca,
DJ
24.05.99;
EREsp
89.061/DF,
Rel.
Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ 17.12.99; EREsp 189.602/RS,
Rel.
Min.
Cesar
Asfor
Rocha,
DJ
29.04.02;
EREsp
195.969/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 27.05.02; EREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220446-11.2020.8.26.0000 -Voto no 49090
3
181.225/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 24.11.03; EREsp
240.794/RJ, 3a Seção, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca,
DJ 04.12.00; REsp 475.152/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ
06.10.03; REsp 589.854/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
03.11.04; AgRg no Ag 430.821/RS, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJ
03.06.02;
REsp
257.451/RJ,
Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves, DJ 11.09.00; REsp 256.309/RS, Rel. Min. Felix
Fischer, DJ 14.08.00; AgRg no Ag 225.660/RJ, Rel. Min.
Edson Vidigal, DJ 15.05.00; REsp 152.972/RN, Rel. Min.
Vicente Leal, DJ 29.11.99; REsp 56.849/SP, Rel. Min.
Adhemar Maciel, DJ 11.09.95; REsp 54.463/PR, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 29.05.95; REsp 52.779/BA, Rel. Min.
Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 07.10.96; REsp 671/MS, Rel.
Min. Athos Carneiro, DJ 27.11.89).
A perícia cumpre comando de sentença e
acórdão passados em julgado. Verifica-se o cuidado nas
conclusões do perito, extraídas à luz do decidido na fase
de conhecimento, não subsistindo a impugnação do banco.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator